Tribunal: CARF
Processo: 15504.021239/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.021239/2010-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.729 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
JAIR HENRIQUE DA SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
DEPENDENTES.
INFORMAÇÃO EM DIRPF. OBRIGATORIEDADE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser incluídos na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do contribuinte, sendo aos do declarante
somados para efeitos de tributação na declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.021239/2010-08
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.729 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.021239/2010-08

Relatório

Trata-se de impugnação apresentada pelo contribuinte acima identificado contra a
Notificação de Lançamento de fls. 07/11, resultante de alterações em sua Declaração de Ajuste
Anual, exercício de 2009, ano-calendário de 2008, que implicou lançamento de imposto
suplementar no valor de R$3.504,97, sujeito à multa de ofício e juros legais, em face da apuração
da infração de omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, no valor de
R$10.931,50, auferidos pelo dependente, Felipe Henrique de Assis Silveira, CPF no
076.930.206-83, da fonte pagadora Banco Mercantil do Brasil SA e da dedução indevida de
contribuição para a Previdência Oficial no valor de R$1.813,85.
Houve, por parte do autuado, Solicitação de Revisão do Lançamento – SRL, à fl.
06, que foi indeferida pela autoridade fiscalizadora.
Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou a impugnação de folhas
02/04, com documentos, às fl. 03 e 12/14, na qual argúi, em síntese que:
- foi notificado no dia 21/10/2010, solicitou retificação de lançamento protocolado
no dia 17/11/2010 e recebeu o indeferimento no dia 06/12/2010;
- ao declarar seu filho como dependente, não teve a intenção de omitir
rendimentos. Isso aconteceu por desconhecimento de causa, visto que ele estava fazendo estágio
e recebia uma bolsa escolar, e por isso achou que podia ser declarado como dependente;
- declarou R$1.813,85 como contribuição previdenciária oficial e na realidade
deveria ter informado como dedução de despesas médicas “Contribuição para o IPSEMG” (vide
comprovantes de rendimentos em anexo), não havendo, nesse caso, qualquer prejuízo ao fisco,
pois o valor foi apenas informado no lugar errado;
- requer o cancelamento do débito fiscal reclamado, e permissão para retificar o
seu imposto de renda.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPENDENTE.
Constatada a omissão de rendimentos auferidos por dependente, impõe-se sua
tributação, juntamente com os rendimentos auferidos pelo contribuinte titular da
declaração de ajuste anual.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
Não cabe apresentação de declaração retificadora pelo contribuinte após iniciado o
procedimento fiscal.
DEDUÇÃO DESPESA MÉDICA EM SUBSTITUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL
INFORMADA
INCORRETAMENTE
(ERRO
DE
FATO).
INCLUSÃO.
POSSIBILIDADE.
Pode ser deduzido na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do Imposto
de Renda, o valor informado no campo Deduções da Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física- DIRPF, pagos a título de despesas médicas, lançada indevidamente como
previdência oficial (erro de fato), com observância da legislação tributária e que esteja
devidamente comprovadas nos autos.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.729 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.021239/2010-08

RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES.
A responsabilidade pela prática de infrações tributárias é objetiva, independendo da
intenção do agente ou responsável.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
omissão de rendimentos recebidos pelo seu dependente Felipe Henrique de Assis Silveira,
CPF no 076.930.206-83, no valor de R$ 10.931,50.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o sujeito passivo ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.729 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.021239/2010-08

reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação, apresentada no prazo legal, atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações.
Assim, dela tomo conhecimento.
Preliminarmente, cabe esclarecer que as declarações de ajuste apresentadas
anualmente pelos contribuintes estão sujeitas à revisão pela autoridade lançadora,
conforme está previsto no art. 835 do Decreto no 3.000, de 26/03/1999 (Regulamento
do Imposto de Renda – RIR/1999).
Omissão de Rendimentos de Dependentes.
A Notificação em tela decorreu, conforme relatado, da infração de omissão de
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$10.931,50,
auferidos pelo dependente, Felipe Henrique de Assis Silveira, CPF no 076.930.206-83,
da fonte pagadora Banco Mercantil do Brasil SA.
Com relação à infração de omissão de rendimentos do filho é preciso esclarecer
que a inclusão de dependente é uma opção livremente exercida pelo contribuinte e os
rendimentos tributáveis recebido por ele, ainda que inferiores ao limite de isenção,
devem ser somados aos rendimentos recebidos pelo titular, para efeito de tributação na
Declaração de Ajuste Anual, conforme dispõe o § 8o, do art. 38, da Instrução
Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001:
“§8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.”
O Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, o Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/99, em seu art. 77, determina, com relação aos dependentes:
Art.77 ...
§1oPoderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §3o,
e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
(...)
III-a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; (grifei)
(...)
§2oOs dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §1o).
Na relação de dependentes do notificado consta o filho Felipe Henrique de
Assis Silveira, que o impugnante pretende ser excluído de sua DIRPF/2009. Da
análise dos autos pode-se constatar que no ano calendário de 2008 ele não tinha mais
de 21 anos de idade, entendendo-se que foram preenchidos os requisitos legais da
relação de dependência.
Da consulta ao sistema informatizado da RFB, verifica-se que o filho,
relacionado como dependente na declaração de ajuste anual do notificado não
apresentou declaração de ajuste anual para o exercício de 2009, ano calendário 2008, e
que auferiu rendimentos tributáveis, tendo, desse modo, que oferecê-los à tributação,
independentemente de seu montante, no caso R$10.931,50.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.729 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.021239/2010-08

Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral das omissões contidas nesta
notificação de lançamento, alinhando-me à conclusão da decisão de piso.
Conclusão
Da análise dos elementos que constituem este processo administrativo, considero
que o recorrente não logrou êxito em comprovar a inexistência de omissão de rendimentos.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital